Tribunal: TCU
Processo: 032.189/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 750/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de aposentadoria relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.189/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio de Sousa Silva (XXX.648.361-XX); Claudio Barbosa de Araujo Filho (XXX.130.912-XX); Cloves Campos Rates (XXX.847.353-XX); Gorete Gomes do Nascimento (XXX.113.182-XX); Irani Duarte de Lima (XXX.278.701-XX); Jacinta Briglia Lima (XXX.700.022-XX); Maria de Fatima Oliveira (XXX.113.718-XX); Rosemary Araujo Saraiva Magalhaes (XXX.179.722-XX); Silvana Aparecida Mendes Matsdorff (XXX.976.019-XX); Vedeth da Silva Neves (XXX.135.302-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas; Ministerio da Economia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.